Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-84.2018.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001681-84.2018.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (APELADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ANA PAULA SOARES PEREIRA GOMES - CPF: 174.076.748-92 (ADVOGADO), ANDRESSA CRISTINA GUERRA CASTALDI - CPF: 306.942.228-44 (ADVOGADO), MARINA COSTA E CASTRO - CPF: 016.984.091-33 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA (APELADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA (EMBARGANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTIPULANTE COM A SEGURADORA
- OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001681-84.2018.8.11.0036

EMBARGANTE:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA E BANCO VOTORANTIM S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 202286665), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pela recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante
“requer a Vossa Excelência, com fulcro no Art. 1.022 do CPC que se digne a conhecer dos presentes Embargos de Declaração, dando-lhes provimento, atribuindo efeitos modificativos, com o fim de sanar o erro material apontado, determinando que a restituição de parcelas pagas após o óbito recaia unicamente sobre o banco requerido, uma vez que, não há previsão contratual nesse sentido, imputada à Cia, somado ao fato de que o único credor destes importes fora a financeira”
(sic –Id 203339193).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – TESE REPELIDA – MÉRITO –
SEGURO PRESTAMISTA ATRELADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – SUMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR –
QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SEGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que
todos aqueles que atuam na
cadeia
de consumo são solidariamente responsáveis, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do Código de Defesa do Consumidor.

“
Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhecendo-se o dever de arcar com a indenização contratada, conforme previsão do capital segurado na apólice” (TJ-MT - AC: 00029971320178110087, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023),

A indenização securitária deverá ser paga ao beneficiário credor até o valor necessário para a quitação do saldo devedor da específica operação de crédito contratada, limitada ao Capital Segurado Individual”

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado que
“
a responsabilidade é solidária pela reparação dos danos previstos na norma de consumo e, assim, ao consumidor é garantido o direito de demandar contra todos que
participaram da cadeia de produção ou da prestação do serviço
”
(sic).

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024